Tribunal: TJES
Processo: 5040644-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040644-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSONIA MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$4.500,00. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por associação de servidores públicos (UNASPUB), além da condenação ao pagamento de R$4.500,00 a título de danos morais.

2.A controvérsia devolvida em sede recursal restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido sem autorização expressa do beneficiário, revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5.A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

6.O valor fixado em R$4.500,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7.Inexistem nos autos agravantes que autorizem majoração do
quantum
, como reincidência, descontos prolongados ou negativa de restituição extrajudicial.

8.Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia de R$4.500,00 é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5040644-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDSONIA MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$4.500,00. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por associação de servidores públicos (UNASPUB), além da condenação ao pagamento de R$4.500,00 a título de danos morais.

2.A controvérsia devolvida em sede recursal restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido sem autorização expressa do beneficiário, revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5.A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

6.O valor fixado em R$4.500,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7.Inexistem nos autos agravantes que autorizem majoração do
quantum
, como reincidência, descontos prolongados ou negativa de restituição extrajudicial.

8.Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia de R$4.500,00 é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDSONIA MARTINS DE OLIVEIRA
em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, na qual sustenta que identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição para a ré, os quais jamais autorizou ou contratou. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13571891), com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto, CONFIRMO a liminar proferida no id. 56783912 e JULGO PROCEDENTES as pretensões autorais para:

i) DECLARAR a nulidade dos descontos efetuados e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência, DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$1.718,96 (mil setecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), sem prejuízo de eventuais valores descontados no transcurso da demanda, também em dobro. Sobre o montante, deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13571892), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado (ID 13571895).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que não houve interposição de recurso pela ré, restando incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na contratação não autorizada e nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Na hipótese dos autos, a Recorrida efetuou descontos em proventos na aposentadoria da Recorrente de modo indevido, como visto, sem que fosse firmado o devido contrato ou autorização. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que parte Autora é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Nessa toada, conforme registrado na sentença, a falha na prestação de serviço da Recorrida, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pela Recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade da consumidora, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria da Recorrente, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência da consumidora, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício da Recorrente.

No que tange ao pedido de majoração do valor referente aos danos morais, a sentença fixou indenização em R$4.500,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

No caso concreto, embora a conduta da ré seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)